Tribunal: TJDFT
Processo: 0765116-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA E COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. FRAUDE EM CAIXA ELETRÔNICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a ressarcir ao autor a importância de R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais), em reparação por danos materiais.
2) O recorrente alegou que não praticou nenhum ato ilícito e que não houve defeito na prestação dos serviços. Narrou que o recorrido foi vítima de golpe por meio do qual o cartão fica retido na máquina, sendo que terceiro oferece ajuda e se aproveita para observar as senhas e códigos de acesso. Argumentou que é dever do correntista zelar pelo cartão, senha e código de acesso, bem como que as transações contestadas foram realizadas antes do bloqueio do cartão. Aduziu que o procedimento para contestação de transações está sujeito às normas das bandeiras (Visa, MasterCard...), não cabendo ao recorrente decidir unilateralmente. Afirmou que as contestações foram rejeitas, pois as transações foram realizadas com uso de credenciais pessoais e intransferíveis. Sustenta que agiu de boa-fé, que também foi vítima, bem como os danos resultaram da conduta de terceiros, fato que afasta a sua responsabilidade por eventuais danos. Recurso próprio, tempestivo (ID 34633256) e com custas devidamente recolhidas (IDs 34633259 e 3434633260).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 34633267).
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
5) Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
6) Sobre o assunto, destaca-se a Súmula 479 do STJ que assim dispõe "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
7) No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar fato capaz de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, afastar sua responsabilidade. Verifico que restou incontroverso nos autos que a fraude ocorreu nas dependências do recorrente, nos terminais de autoatendimentos, caracterizado, portanto, a existência de fortuito interno.
8) Ademais, o fato de o recorrido ter possibilitado que o fraudador obtivesse sua senha/código de acesso, em razão da utilização de meios ardilosos, não caracteriza, por si só, culpa exclusiva do consumidor, sobretudo em razão da negligência do recorrente em relação ao seu dever de segurança, que possibilitou que estelionatário se utilizasse de suas dependências e caixas eletrônicos para prática de fraudes.
9) Além disso, pela análise do contexto fático presente nos autos, observo que o recorrente, tinha conhecimento de possível fraude com o cartão do recorrido e não adotou conduta no sentido de evitar eventuais danos, na medida em que acatou as transações, as quais fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo autor.
10) Por fim, ressalto que o risco do negócio deve ser suportado pelo fornecedor, sendo certo que o descuido no dever de segurança por parte do recorrente caracteriza o defeito na prestação do serviço, o que leva a reparação dos danos materiais no valor de R$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais).
11) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12) Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
13) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.